Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-12.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO. Aquisição de televisor com defeito na tela, manifestado no terceiro dia de uso. Consumidor que buscou o revendedor para solucionar o seu problema, sem sucesso. Ação ajuizada em face do comerciante, do fabricante e da financiadora do cartão de crédito. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. A responsabilidade atribuída pelo art. 18 do CDC é objetiva e

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO. Aquisição de televisor com defeito na tela, manifestado no terceiro dia de uso. Consumidor que buscou o revendedor para solucionar o seu problema, sem sucesso. Ação ajuizada em face do comerciante, do fabricante e da financiadora do cartão de crédito. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. A responsabilidade atribuída pelo art. 18 do CDC é objetiva e solidária entre todos aqueles que participam da cadeia produtiva, ou seja, todos os partícipes que auferiram algum lucro na transação. Nesse contexto, devem todos responder pelos danos materiais. Diante da inversão do ônus da prova, perfeitamente admissível no presente caso, restou satisfatoriamente demonstrada a ocorrência dos fatos alegados na inicial. Sendo assim, é de rigor a determinação do desfazimento do negócio, com a consequente rescisão do contrato de financiamento e devolução dos valores despendidos. Além disso, diante da conduta dos fornecedores, que causaram transtornos ao consumidor ao não respeitarem os direitos assegurados pelo CDC, está presente o dano moral. Afastamento, contudo, da condenação da financeira, que não teve qualquer responsabilidade quanto ao defeito do produto que ensejou a condenação em danos morais, devendo responder solidariamente apenas a fabricante e a revendedora. Além disso, necessária se faz a redução da indenização fixada na sentença, a fim de melhor adequá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Recursos parcialmente providos.